Tribunal: TJSP
Processo: 1027804-19.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 347/353, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 347/353, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO, O QUE SE DEU NO SENTIDO DE CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, NOTADAMENTE NO QUE DIZ RESPEITO A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS - EXCESSIVA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO – EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO TODO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KLM - COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO, são
embargados RODRIGO NOSCHANG e MARCOS VALÉRIO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44299
EDEC.No: 1027804-19.2020.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: KLM COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO
EMBGDO : RODRIGO NOSCHANG, E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 347/353, PELO QUAL FOI DADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELOS OCUPANTES DO POLO ATIVO,
O QUE SE DEU NO SENTIDO DE CONDENAR A RÉ
AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 PARA CADA
AUTOR A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO,
NOTADAMENTE
NO
QUE
DIZ
RESPEITO A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS -
EXCESSIVA FIXAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - SUFICIÊNCIA NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO
EXPEDIENTE, NO MÍNIMO, INOPORTUNO

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
NO
TODO
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 347/353, nos moldes em que proferido
em Ação de Reparação de Danos, esta proposta por RODRIGO
NOSCHANG, e MARCOS VALÉRIO SANTANDA contra KLM

COMPANHIA REAL HOLANDESA DE AVIAÇÃO, momento em que a
Turma Julgadora, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelos ocupantes do polo ativo, o que se deu de sorte a
condenar a empresa aérea demandada ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada autor, assim definidos a título de compensação
pelos danos morais que lhes foram impostos, devendo arcar ainda com
custas e despesas processuais decorrentes da sucumbência, bem como
com os Honorários Advocatícios devidos, estes por sua vez fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
sobre o valor total da condenação imposta a ré.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida
pela Turma Julgadora, dela recorre a empresa aérea demandada, conforme
dão conta suas razões juntadas a fls. 01/05, para tanto sustentando que a
R. Decisão proferida se apresenta imprópria na solução da questão em
desate, uma vez que não foram apreciadas corretamente as provas
coligidas aos autos, notadamente no que se referem a aspecto atinente a
inocorrência dos danos morais como pleiteados, ressaltando ainda, e em
complemento aos argumentos expendidos, que deve ser tida por excessiva
a compensação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, haja vista
a expressiva desproporção entre a gravidade da culpa reconhecida em seu
desfavor, e o dano que se diz registrado, momento em que alegou violação
ao teor do artigo 944, do Código Civil, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções
como apontadas, prequestionando ainda, na oportunidade, toda a matéria
que foi levantada em suas razões recursais, de sorte a possibilitar a
interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, os ocupantes do
polo ativo, conforme dão conta por peça de fls. 10/11, apresentaram sua
devida manifestação, momento em que prantearam a manutenção do
entendimento adotado pelo Acórdão guerreado, com a consequente
imposição a embargante de multa, isso porque os embargos manejados
refletem efetiva interposição de peça/expediente de cunho meramente
protelatório, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a
reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
4
prosperar, pois conforme se verifica do bojo das razões de inconformismo
apresentadas, a embargante pretende rediscutir as questões dos autos,
contestando as conclusões adotadas pela Decisão embargada, o que
equivale a dizer que os presentes Embargos Declaratórios apresentem
nítido caráter infringente, sendo que para esse fim não se presta o recurso
movimentado.
Ademais, o Juiz não precisa fundamentar de forma
exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois: "O Poder Judiciário,
para expressar sua convicção, não precisa se pronunciar sobre todos
os argumentos suscitados pelas partes..." (STJ, REsp 38.544, SP). Não
bastasse o quanto já mencionado, também não se deve descartar a
verdadeira lição que vem transcrita em RJTJESP - Lex 79/224, e que assim
dá números definitivos a discussão: "O magistrado sentenciante não está
obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões das partes.
Colhe delas apenas o que é relevante para fundamentar o julgado e até
as despreza de todo, sem que se increpe de nulidade".
Diante de tal realidade, forçoso reconhecer que a
pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada, uma vez
que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm
lugar quando presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade,
desde que registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja
a rediscussão da causa, seja da Decisão aos quais dirigidos. Ademais, se
coloca como certo que eventual erro na apreciação da prova, ou até mesmo
na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigidos pelo
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se acrescentar ainda que nesse mesmo sentido se
posiciona atualmente o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de declaração são
recurso de natureza singular, cujo objetivo é a declaração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
5
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição
ou omissão (CPC, art. 535), não se prestando a corrigir decisão
supostamente errada, nem lhe sendo, em regra, característico o efeito
modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU de 8/10/01, rel. Min. Castro
Filho)
Assim, a luz do quanto exposto se nota, e bem, que a
embargante pretende ver reformada a Decisão proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada para esse fim. Nesse sentido, e
consoante ensinamentos colhidos junto a Nelson, e Rosa Maria Nery,
forçoso se faz reconhecer que: "Os embargos de declaração têm
finalidade de completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Por força de tal realidade, inviável se mostra a utilização
do recurso integrativo, quando a pretensão, em verdade, implica em se
reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a prestação jurisdicional seja
alterada para atender as expectativas da embargante, isto porque “omissão
não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN,
rel. Min. Gilson Dipp.)
Nesse sentido, e apenas para colocar pá de cal por
sobre a questão levantada, forçoso concluir que, diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, não se registrou no julgado o equivoco
apontado, haja vista que resultou expressamente consignado no Acórdão
guerreado a fundamentação adotada pela Turma Julgadora, no sentido de
condenar a empresa aérea demandada ao pagamento de compensação por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
6
danos morais, circunstâncias essas que impossibilitam o acolhimento da
pretensão agora por ela reforçada, e novamente sem suporte em elementos
minimamente concretos.
Ora, a embargante levanta aspecto que demonstra
visivelmente o prequestionamento de matéria, assim buscando viabilizar
futura e eventual interposição de recursos junto a Instância Superior.
No entanto, o Acórdão colocado sob ataque se encontra
devidamente fundamentado, não se esquivando de qualquer matéria
relevante ao deslinde dos pontos questionados no feito, de sorte que o
prequestionamento com que acena a embargante não deve ser
compreendido como decorrente da violação de quaisquer preceitos
constitucionais, em razão do entendimento da maioria que, de forma clara
traduz o posicionamento de nossos Tribunais, bem como a efetiva aplicação
da legislação vigente ao caso, seja esta Constitucional, seja
Infraconstitucional, não se registrando, portanto, a presença de qualquer
equivoco que possa ser sanado por força da utilização do expediente
acionado.
Com efeito, mesmo em se tratando de Embargos de
Declaração de cunho declaradamente prequestionatório, é preciso que se
registre a presença de pelo menos um dos vícios autorizadores ao manejo
desse recurso, o que não se registrou no caso dos autos, fato que justifica,
e por inteiro, a plena e imediata rejeição do expediente utilizado.
No mais e por fim, é caso de indeferir o pedido de
condenação da recorrente como incursa nas penas decorrentes da litigância
de má-fé, isso porque não se tratam os presentes embargos de expediente
que deve ser reconhecido como protelatório, conforme pedido deduzido
pelos embargados, uma vez que tal hipótese ainda não se viu demonstrada
nos autos, haja vista que a inconformada se valeu do recurso disponível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1027804-19.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
7
para resguardar interesse legitimamente protegido pela legislação pátria,
não resultando configurado, ao menos até o presente momento, o caráter
protelatório como apontado, ou mesmo a presença de requisitos
autorizadores da aplicação da penalidade pranteada, motivo pelo qual não
deve prevalecer, repita-se, por agora, a insurgência nesse sentido
apresentada pelos autores.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque proferido com plena observância dos limites definidos no
curso do desenrolar do processo, motivo pelo qual deve a Decisão
Colegiada ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com
pleno suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator